Tribunal: TJES
Processo: 5002419-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002419-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G. F. A.
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002419-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. F. A.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido d
e
concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto
por

GIULIA FAIOLI ALENCASTRE
em face d
e
decisão
(ID 2339028)
proferida pelo Juízo
da
3
ª Vara
Cível
de Vitória/ES.
,

que, nos autos
da “
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Dano Material e Moral
”
nº
5
0
23307-89.2021.8.08.0024
,
que a ora agravante move em face do ora agravad
a
,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,
in
deferiu
o
a
fixação de multa
em face de suposto descumprimento de decisão judicial
, e
além disso,
o magistrado postergou eventual fixação para ser analisada após a contestação.

Em seu arrazoado
(ID 2339027)
,
a
agravante
aduz
que
o juízo de primeiro grau analisou a tutela de urgência e deferiu-a no ponto da obrigação de fazer, na seguinte ordem:
“ISTO POSTO, defiro a tutela antecedente de urgência, para DETERMINAR à parte ré que autorize e custeie a realização de Terapia Fonoaudiológica e Terapia Fonoaudiológica Específica intensiva e individualizada direcionada para os aspectos de controle motor da fala, no mínimo 3 vezes por semana, oportunizando que esta indique profissional de seus quadros para tanto, consoante fundamentação, e, caso não seja possível, deverá arcar com os honorários para prosseguimento do tratamento com os profissionais indicados (CLÍNICA MOTIVAR- LORRANY BRAGA DE SOUZA CORRÊA E CLAUDIA SOARES MAGALHÃES). Prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 200 dias-multa.
”

E
x
põe
que
“
a
pós a intimação, o genitor da menor em um verdadeiro calvário compareceu em todos os estabelecimentos indicados pelo plano de saúde, no objetivo de ver a decisão judicial cumprida. Não obedecida a ordem, a agravante-menor, por sua patrona, com vasta documentação, em 22.02.2022, informou o juízo do descumprimento. O juízo em 03.03.2022 solicitou o cartório que certificasse se o prazo de fato havia transcorrido. O cartório, por sua vez, certificou que a liminar está sendo descumprida. Os autos voltaram conclusos. A fixação de multa foi indeferida, e o magistrado postergou eventual fixação para ser analisada após a contestação.
”

Sustenta que
“
d
iferente do alegado na decisão interlocutória recorrida, o plano de saúde não apresentou um estabelecimento comercial que forneça o tratamento médico indicado. A menor está sem qualquer suporte técnico, seus pais ou pagam a mensalidade do plano de saúde ou a mensalidade de uma clínica. É uma verdadeira humilhação. Respeitosamente e infelizmente, a menor com DOWN está à sorte, esquecida, à margem da sociedade, improdutiva, e pelo plano de saúde, e, pelo visto, até mesmo da Justiça de primeiro grau.”

Aponta que
“
o
indeferimento da multa traz a agravante prejuízo inestimável em sua saúde. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se as condições para deferimento do pedido de MULTA e em relação a este ato processual, podendo o posicionamento ser revisto posteriormente. Assim, requer que seja restabelecida a ordem que deferiu a tutela antecedente de urgência, para DETERMINAR à parte agravada-ré autorize e custeie a realização de Terapia Fonoaudiológica e Terapia Fonoaudiológica Específica intensiva e individualizada direcionada para os aspectos de controle motor da fala, no mínimo 3 vezes por semana.”

Ao final, p
ugna
pelo provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão e fixada multa por descumprimento da liminar deferida nos autos de origem.

D
ecisão de ID
2486787
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

C
ontrarrazões da agravada (ID 2647311) em que aduz que em momento algum descumpriu a liminar imposta.

Afirma que ofertou a agravada tratamento em clínica credenciada pelo plano de saúde e que
“
não cabe ao beneficiário escolha de prestador de serviço fora da rede credenciada, se existe à sua disposição, Rede Credenciada devidamente capacitada para atendê-lo.”

A
ssim requer o desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão agravada.

Parecer ministerial
de ID
2896653 em que a douta Procuradora opina no sentido de que seja o agravo de instrumento conhecido, para, no mérito, lhe ser negado provimento.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Na origem, trata-se de demanda com pedido de tutela de urgência em que a menor impúbere, Giulia Faioli Alencastre, representada por seu genitor, Sr. Giuliano Alencastre do Nascimento, buscando determinar que a ré (Samp Espírito Santo Assistência Médica LTDA) autorize todo o tratamento médico que vier a ser prescrito para a síndrome de Down(CID 10- Q90.9/ R629) e o consequente transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID F.80), em especial terapia fonoaudiológica e terapia fonoaudiológica e específica e intensiva e individualizada direcionada para os aspectos de controle motor da fala, conforme quantidade de horas/seções semanais indicadas no laudo que carreia os autos, por ser esta a indicação do médico que avaliou a autora como a medida mais eficaz para o
seu
desenvolvimento.

Foi proferida decisão em 21/01/2022 determinando à parte ré que autorize e custeie a realização de Terapia Fonoaudiológica e Terapia Fonoaudiológica Específica intensiva e individualizada direcionada para os aspectos de controle motor da fala, no mínimo 3 vezes por semana, oportunizando que esta indique profissional de seus quadros para tanto, consoante fundamentação, e, caso não seja possível, deverá arcar com os honorários para prosseguimento do tratamento com os profissionais indicados (Clínica Motivar - Lorrany Braga de Souza Corrêa e Claudia Soares Magalhães). Prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 200 dias-multa.

No dia 24/02/2022 a parte autora peticionou nos autos informando que após procurar diversas clínicas conveniadas do plano de saúde (Vila Velha e Cariacica), obteve em todas a informação de que não havia profissional adequado para criança com síndrome de Down. Esclareceu que na documentação apresentada pelo pai, há menção de tratamento ABA (Applied Behavior Analysis) para crianças com autismo. Assim, requereu a fixação de multa para determinar que a requerida, ora agravada, arque com os honorários para prosseguimento do tratamento com profissionais indicados, qual seja: Clínica Motivar - Lorrany Braga de Souza Corrêa e Claudia Soares Magalhães, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

Ao analisar os autos o douto magistrado proferiu decisão (ID 2339028) nos seguintes termos:

(...)
A tutela inicialmente requerida não estabeleceu a necessidade de que o tratamento se desse exclusivamente nesta Comarca, de modo que não se configura o descumprimento, mormente porque os profissionais indicados pela ré são de comarcas vizinhas e contíguas. De toda sorte, entendo que na eventualidade de tal se mostrar excessivamente custoso ao polo ativo, este juízo poderá reapreciar a questão no momento próprio ao saneamento, após a contestação e a réplica, quando já esgotados os debates, até porque o tratamento está sendo disponibilizado, de modo que a urgência não se mostra mais evidente no caso. Em relação à falta de formação adequada dos profissionais conveniados indicados pela ré, é imperioso que a mesma também se manifeste antes deste juízo apreciar a questão. Assim, este ponto também será apreciado no momento do saneamento. Intimemse. Aguarde-se o decurso do prazo para contestar e para a ré se manifestar sobre a petição retro da autora e esta decisão. Após, à réplica/contraditório
(...)

Pois bem.

Conforme se depreende
a ora agravada
, após decisão liminar deferindo o tratamento solicitado,
indicou as clínicas INTEGRARE
Espaço De Desenvolvimento (Razão Social Great Kids Espaco de Desenvolvimento LTDA),
localizada em Vila Velha
, inclusive com envio da guia de autorização para início do tratamento, bem como a
Clínica Barbosa, localizada em Cariacica
.

Nessa toada, menciono que
a
previsão contratual e a existência de profissionais habilitados para o tratamento prescrito não garante o direito de escolha do tratamento ou os profissionais médicos que melhor aprouver à parte, mas sim, deve ficar adstrito aos profissionais cadastrados

junto ao plano de saúde, em observância à relação contratual firmada.

Nesse sentido vejamos
o
julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO VISANDO ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCADA E REEMBOLSO TOTAL DAS DESPESAS COM REDE PRIVADA. AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 59 DO TJRJ. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. A questão a ser abordada neste recurso se limitará à análise da presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora e deferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
. 2. Os documentos juntados aos autos de origem revelam que o recorrente é portador de Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento multidisciplinar com profissionais especializados em fonoaudiologia, psicomotricidade, psicologia e terapia ocupacional, com a utilização do método ABA. 3. O togado singular deferiu a tutela provisória para compelir a empresa ré a autorizar e custear o tratamento pleiteado pelo autor e indicado pela médica que o assiste, nos seguintes termos: Fonoaudiologia convencional ou especial, dependendo da disponibilidade na rede credenciada. 2 vezes por semana (1 hora de duração cada sessão); psicomotricidade convencional ou especial, dependendo da disponibilidade na rede credenciada; terapia ocupacional convencional ou especial, dependendo da disponibilidade na rede credenciada. 1 vez por semana (1 hora de duração); psicologia convencional ou especial, dependendo da disponibilidade na rede credenciada. 1 vez por semana (1 hora de duração cada sessão). Determinou ainda que em caso de inviabilidade de atendimento pela rede conveniada, deverá a ré garantir o pleno reembolso em prazo de até 10 dias úteis, a contar do requerimento, sob pena de multa fixa de R$ 200,00 (duzentos reais) por serviço negado, bem como que os tratamentos pleiteados poderão ser realizados em qualquer clínica ou profissional conveniados ao plano de saúde do demandante. 4. Busca o recorrente ampliar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, visando atendimento por profissionais e clínicas não conveniadas ou o reembolso nos valores cobrados por rede particular. 5. Contudo,
cabe registrar que não ficou comprovada situação de urgência nem a indisponibilidade do tratamento na rede credenciada oferecida pela operada, ora agravada
. 6. Também não restou demonstrado que os profissionais e clínicas oferecidos pela rede conveniada do plano agravado sejam menos eficientes daquelas realizadas por prestador particular que já atendem o menor. 7.
A jurisprudência pátria assentou entendimento de que o atendimento fora da rede conveniada somente é cabível nas hipóteses de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Precedentes
. 8. Além disso, conforme previsão constante do art. 12, inciso VI, da Lei n. º 9.656/1998, é cabível o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. Precedentes. 9. Assim, ante a ausência dos requisitos legais, mantém-se a decisão proferida, consoante dispõe o verbete n. º 59 da Súmula de jurisprudência deste Tribunal: Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à Lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. 10. Recurso não provido.
(TJRJ; AI 0080097-16.2022.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 12/12/2022; Pág. 489)

R
essalto
ainda
que,
c
ompulsando os autos de origem de nº 5023307-89.2021.8.08.0024, mais precisamente nos
ID
’s 13155435, 13155443, 13155759, 13155764 e 13155774, verifico a juntada de
documentos que comprovam a capacidade dos profissionais nas clínicas credenciadas para atendimento

da menor
Giulia Faioli Alencastre,
inclusive com declarações atestando a capacidade para atendimento de crianças com síndrome de Down.

Assim,
não há que se falar que nas clínicas indicadas pela parte agravada não há profissionais habilitados para atendimento adequado para crianças com síndrome de Down
.

Além disso,
não há nos autos comprovação de negativa de atendimentos para a menor
Giulia Faioli Alencastre
nas clínicas indicadas
pela agravada (Clínica INTEGRARE Espaço De Desenvolvimento e Clínica Barbosa),
pelo contrário
, como dito anteriormente, a clínica INTEGRARE
já havia guia de autorização para início de tratamento imediato
.

Adiante,
verifico que a parte agravante solicitou profissionais para atendimento da infante, em local mais próximo de sua residência
, tendo vista que residem no bairro Santo Antônio em Vitória, e para tanto indicou a Clínica Motivar -
Lorrany Braga de Souza Corrêa e Claudia Soares Magalhães para tratamento da menor, que fica localizada na rua Canal da Costa, nº 245, bairro Praia da Costa, Cidade de Vila Velha/ES.

C
ontudo,
nota-se que a própria agravante indica clínica que fica localizada em município diverso de onde reside, bem como destaco que a agravada já havia indicado uma clínica na cidade de Vila Velha
.

Como bem delineado pela douta Procuradora de Justiça,
“
Assim, a parte agravante diverge seu pedido, ao solicitar um prestador em sua cidade, qual seja, Vitória/ES.”

Ademais, cabe consignar que
as cidades de Vila Velha e Cariacica são limítrofes à capital Vitória e pertencem à mesma Região Metropolitana.

Assim,
não
restou comprovado que a agravada descumpriu a decisão liminar, sendo incabível a ordem e fixação de multa.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2022 às 15:53:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44899214122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº
5002419-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. F. A.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
DES
CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE ORIGEM. NÃO DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO OFERTADA EM CLÍNICA CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CLÍNICA CREDENCIADA SEJA INADEQUADA PARA O ATENDIMENTO ALMEJADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
. A existência de profissionais habilitados para o tratamento prescrito não garante o direito de escolha do tratamento ou os profissionais médicos que melhor aprouver à parte, mas sim, deve ficar adstrito aos profissionais cadastrados junto ao plano de saúde.
2
. Plano de saúde indicou duas clínicas credenciadas para o tratamento solicitado, inclusive já com guia de autorização para início de tratamento imediato.
3.
Os documentos anexados aos autos comprovam a capacidade dos profissionais nas clínicas credenciadas para atendimento da menor, inclusive com declarações atestando a capacidade para atendimento de crianças com síndrome de Down
.

4.
Disponibilização de clínica credenciada no mesmo município da clínica indicada pela parte agravante.
5
. Não demonstração de que a agravada descumpriu a decisão liminar. Incabível a ordem e fixação de multa.
6
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.